Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. As circunstâncias qualificadoras devidamente descritas na denúncia somente podem ser excluídas, na fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer embasamento no conjunto probatório. Do contrário, inclusive em caso de dúvida e prevalecendo o in dubio pro societate, devem ser sopesadas e analisadas pelo Tribunal do Júri.